Tribunal: TJES
Processo: 0050242-38.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050242-38.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO MENDES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente do apelo interposto por
Hélio Mendes e na parte conhecida negou-lhe provimento.

O
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece do vício de omissão quanto “a alegada incidência dos juros moratórios desde a data da citação (artigo 405 do CC), quanto as rés/apeladas foram efetivamente constituídas em mora”. Por fim, pugna pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais.

Contrarrazões apenas da Enerprev (id 15187075), pela incolumidade do acórdão.

Decisão no id 16850010 pela habilitação de

IFM – ITAJUBÁ FUNDO MULTIPATROCINADO.

É o relatório. Cumpra-se o determinado no despacho de id 16850010. Após,
inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Tal como relatado, o embargante
sustenta que o acórdão recorrido padece do vício de omissão quanto
“a alegada incidência dos juros moratórios desde a data da citação (artigo 405 do CC), quanto as rés/apeladas foram efetivamente constituídas em mora”
.

Ocorre que no recurso de apelação interposto pelo embargante, ele próprio consignou o seguinte:
“Nesses termos,
não havendo a suposta condição suspensiva indicada bela sentença recorrida
(prévia constituição das reservas matemáticas mediante estudo técnico atuarial) para o reconhecimento da obrigação e respectivo recálculo das diferenças devidas a título de complementação de aposentadoria ao autor/apelante, no caso específico desta lide,
incidem juros moratórios desde a data da citação
(artigo 405 do CC), quando as rés/apeladas foram efetivamente constituídas em mora, além da correção monetária devidamente estabelecida na própria sentença impugnada.” (grifos no original).

Todavia, o acórdão recorrido rejeitou a tese recursal apontada, conforme o seguinte passagem:

“[...] Logo, não vinga a tese recursal para que seja afastada a condição suspensiva de recomposição da reserva matemática, diante da cogente orientação do Tema 1.021, do STJ, o qual aplica-se a hipótese vertente, notadamente porque o acréscimo do valor de adicional de periculosidade tem o mesmo efeito prático de sua inclusão.

Além disso, não vejo como dissentir da pertinente fundamentação lançada na sentença no sentido de que
“Ao contrário do que asseverou o autor, descabe a patrocinadora (primeira ré) o pagamento também da cota parte que era de responsabilidade ao autor empregado, a "título de indenização" pelos danos sofridos, seja porque não houve a demonstração dos prejuízos sofridos (CPC, art. 373, inc. I), seja pela constatação de que mesmo que a patrocinadora lhe houvesse pago a remuneração com o devido adicional, caberia a ele verter sua contribuição à entidade previdenciária. A atribuição de responsabilidade a patrocinadora pelo pagamento da cota parte do autor configuraria enriquecimento sem causa deste, na medida que iria perceber aumento da complementação previdenciária activa contrapartida”
[...]”

Significa dizer que a fundamentação e o desfecho atribuído pela sentença manteve-se irretocável nestes termos:

“Correção monetária e juros.

Conforme visto acima, o recálculo e o consequente pagamento da complementação previdenciária na forma pretendida pelo autor depende da prévia constituição da reserva matemática.

Dessa forma, descabida a constituição em mora da
Enerprev – Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil, considerando que sua obrigação está sujeita a condição suspensiva, qual seja, a recomposição da reserva matemática pelo beneficiário do Plano
(TJDF, Acórdão 1367111, 07173600520188070001, Rel. Getúlio De Moraes Oliveira, Rel. Designado Gislene Pinheiro 7ª Turma Cível, j. 25.8.2021, DJe. 10.9.2021).

Pelas mesmas razões não há se falar na incidência de juros nos valores a serem vertidos pela Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. [...]”

Ora, o embargante desconsidera que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Aliás, cumpre acentuar que o desfecho atribuído à causa pelo juiz singular e devidamente mantido por este TJES, está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que
“[...] Os juros de mora em obrigação condicionada à recomposição da reserva matemática somente incidem após o cumprimento dessa condição.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.132.520/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pelo embargante (art. 405, do Código Civil, 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. 489, § 1.º art. 1.023, §2º, todos do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Afinal,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.